Tribunal: STF
Processo: RE 483703
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA.
   PROVENTOS. NORMA VIGENTE.
1.      Aplica-se a legislação vigente ao
   tempo da aposentadoria para regular os proventos decorrentes da
   inatividade [Súmula n. 359-STF].
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.